Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-83.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. FURTO EM INTERIOR DE ESTACIONAMENTO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA AOS DIREITOS DA SEGURADA. REGRESSO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SALVADO. VENDA DO VEÍCULO EM LEILÃO. ABATIMENTO NO VALOR DO RESSARCIMENTO.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica aos fundamentos da sentença.
2. No caso de ação indenizatória proposta pela seguradora, sub-rogando-se nos direitos do proprietário do veículo segurado, a correção monetária deverá incidir a partir do efetivo pagamento da indenização securitária.
3. Os juros moratórios são devidos desde o instante em que o devedor foi constituído em mora, o que ocorre no momento da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC.
3.1. No caso de comparecimento espontâneo do réu nos autos, essa data deve ser considerada para fins de constituição da mora do devedor e de incidência dos juros moratórios.
4. A seguradora tem direito ao ressarcimento do valor correspondente à diferença entre o “salvado” e a indenização paga ao segurado, consoante o disposto no art. 786 do Código de Civil.
5. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação da autora conhecida e provida em parte.